Tribunal: TJBA
Processo: 8010099-54.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010099-54.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS Advogado(s): DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):VALTER GIOVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FITP - TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DEFINIDA - GESTOR DO FUNDO – RETORNO DOS AUTOS – ANÁLISE DE PEDIDO DE INGRESSO DO OGMO NA LIDE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010099-54.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .